Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. IRDR 17. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Este Eg. Tribunal de Justiça julgou o IRDR 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000), em que restou firmada a tese de que “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, encontrando-se pendente de agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, sem efeito suspensivo.

2. Todavia, no caso dos autos, as partes firmaram contrato de mútuo, sendo a agravada associada da agravante, entidade fechada de previdência complementar, em relação à qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 563 do STJ. Precedentes.

3. Assim, há distinção do presente caso em relação ao IRDR 17, uma vez que a agravada não seve ser considerada consumidora, sendo indevido o declínio da competência de ofício pelo julgador.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.